Tribunal: TJBA
Processo: 8058962-88.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058962-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: SEVERINO LAECIO FIGUEIREDO DA SILVEIRA e outros

Advogado(s)
:
EDNER ROBERTO DE SOUSA DA SILVA

AGRAVADO: BANCO BANORTE S/A - EM LIQUIDACAO

Advogado(s)
:
JOAO OTAVIO MARTINS PIMENTEL, ALISSON CARDOSO TELES DE CARVALHO, ARTUR VITOR DE CARVALHO LYRA

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA. REJEITADA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. DEMORA IMPUTÁVEL AO PODER JUDICIÁRIO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Recurso interposto contra decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos Recorrentes, por considerar não configurada a prescrição intercorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Saber se ocorreu a prescrição intercorrente capaz de extinguir a execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
Da impugnação à gratuidade judiciária:
A Instituição Financeira agravada não apresentou elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência dos agravantes, de modo a justificar a revogação do benefício da gratuidade da justiça.

4. Dos autos, colhe-se que a parte exequente promoveu diligências visando à localização dos devedores e de ativos penhoráveis. Os lapsos temporais apontados relacionam-se a óbices na efetivação de atos citatórios e ao tempo de processamento das requisições junto ao aparato judiciário.

5. A demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário não pode prejudicar a parte credora. Aplica-se o entendimento de que a demora por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o acolhimento da prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6.
Impugnação à gratuidade judiciária rejeitada. Agravo de Instrumento não provido.

Tese de julgamento:
“
1
. Não se configura a prescrição intercorrente quando a paralisação do processo de execução decorre de demora imputável aos mecanismos do Poder Judiciário, inexistindo inércia ou negligência da parte credora.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 240, parágrafo 3º; CPC, art. 921, parágrafo 4º; CPC, art. 924, V.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.604.412/SC, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 27.06.2018;

STJ, Súmula 106;

TJ-BA, AI nº 8027086-52.2024.8.05.0000, Rel. Des. Marcelo Silva Britto, j. 02.09.2024;

TJ-BA, AI nº 8035074-61.2023.8.05.0000, Rel. Des. Francisco de Oliveira Bispo, j. 27.08.2024;

TJ-BA, AI nº 8010556-70.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Lisbete Maria Teixeira Almeida C. Santos, j. 18.06.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8058962-88.2025.8.05.0000
, oriunda do Juízo da 5ª Vara de Relações de Consumo de Salvador, sendo partes agravantes
SEVERINO LAÉCIO FIGUEIREDO DA SILVEIRA
e
LUZINALVA ALEXANDRINA DOS SANTOS GOMES
e parte agravada
BANCO BANORTE S/A – EM LIQUIDAÇÃO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR
a impugnação à gratuidade judiciária e, no mérito,

NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora